Tribunal: TJPA
Processo: 0811253-87.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9532 - Caução
Data de julgamento: 2021-10-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811253-87.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

AGRAVADO: JOANA RODRIGUES DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. TUTELA PROVISÓRIA DE SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIAS INICIAIS DE FRAUDE BANCÁRIA. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS PARA CONCESSÃO. REFORMA DO
DECISUM.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE.

1.Em análise perfunctória, inexiste a probabilidade do direito exigida para a concessão da tutela provisória, pois foram anexados aos autos documentos nos quais consta assinatura que, à primeira vista, condiz com aquela constante no documento de identidade da Agravada.

2. Há dúvidas, neste momento processual, acerca da efetiva ocorrência de fraude bancária.

3. Recurso conhecido e provido à unanimidade.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO BMG S.A. em face de decisão proferida pelo juízo da vara única de Dom Eliseu, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Contratual c/c
Restituição e Indenização por Danos Morais
(Proc. n° 0003073-22.2019.814.0107), movida por JOANA RODRIGUES DA SILVA.

O juízo
a quo
concedeu o pedido de tutela antecipada postulado pela Agravada para que o Agravante se abstenha de proceder aos descontos mensais referentes à reserva de margem consignável (RMC) do cartão de crédito, nos seguintes termos (ID 3989958, p. 18/19):

Portanto, configurados, ainda que em cognição sumária, o “fumus boni iuris” e o “periculum in mora”, concedo, liminarmente, a tutela de urgência pleiteada, na modalidade de antecipação de tutela, determinando o requerido que suspenda as cobranças referentes ao contrato questionado na inicial. Tudo sob pena de multa (astreintes), no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais) para cada desconto efetuado em desobediência à presente ordem.

Insurgindo-se contra o
decisum
, o Agravante recorreu (ID 3989944) alegando
que a Agravada aderiu de livre e espontânea vontade ao contrato em questão, tendo completa ciência do pacto celebrado, razão pela qual o Banco está agindo no exercício regular do direito.

Aduz ainda que a Recorrida efetuou a operação junto à instituição bancária, obtendo cartão de crédito com reserva de margem consignável e autorização de desconto em folha, recebendo cópia do contrato e tomando conhecimento das parcelas a serem pagas, inclusive tendo solicitado saques com o cartão.

Por fim, o Banco Recorrente
aduz a desnecessidade de estipulação de multa e a sua onerosidade excessiva, pugnando pela reforma do ato decisório.

Coube-me o processo por distribuição.

Em decisão inicial (ID 4003497), foi deferido o efeito suspensivo pleiteado.

A parte contrária não apresentou contrarrazões (ID 5168773).

É o relatório.

Inclua-se o feito na próxima sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 05 de outubro de 2021.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1. Pressupostos de Admissibilidade:

Presentes os pressupostos de admissibilidade extrínsecos e intrínsecos, conheço o Agravo de Instrumento e passo a sua análise.

2. Razões recursais:

Cinge-se a controvérsia acerca do acerto ou desacerto da decisão
a quo
que concedeu a tutela de urgência para que o Banco Agravante suspenda os efeitos do contrato de
cartão de crédito com reserva de margem consignável, objeto da lide, determinando ainda multa por descumprimento, alegada como excessiva pelo Agravante.

Compulsando os autos, entendo que assiste razão ao Recorrente.

Isso porque, em sede de análise perfunctória, é impossível afirmar a existência de fraude ou de erro escusável aptos a suspender a cobrança do débito, pois foram anexados aos autos pela instituição bancária:

a)

Termo de Adesão de Cartão de Crédito Consignado emitido pelo Banco BMG e Autorização para Desconto em Folha de Pagamento (ID 3990120);

b)

Cédulas de Crédito Bancário – Saque mediante a utilização do Cartão de Crédito Consignado emitido pelo Banco BMG (ID 3989956, 3989957 e 3990120, Págs. 03/04);

Ressalto que nos referidos documentos consta assinatura que, pelo menos à primeira vista, condiz com aquela constante no documento de identidade da Agravada (ID 3989956, Pág. 4),
logo mantenho meu entendimento de que, diante disso, a probabilidade do direito exigida para a concessão da tutela provisória resta afastada, inclusive porque

eventual vício de consentimento depende de instrução probatória, não admitindo presunção.

Por fim, vislumbro o risco de dano grave ou de difícil reparação com a manutenção da decisão recorrida, pois a suspensão dos efeitos do contrato em litígio impedirá o Agravante de proceder à cobrança aparentemente regular do débito, ocasionando constrições em seu patrimônio.

Portanto, não se justifica a suspensão dos descontos bancários neste momento processual, antes de ter sido oportunizada a produção probatória às partes.

Diante do não preenchimento dos requisitos necessários à concessão de tutela antecipada, impõe-se a reforma da decisão agravada com o indeferimento da medida nesta fase da lide.

3. Parte dispositiva:

Ante o exposto, conheço o Agravo de Instrumento e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão vergastada e, consequentemente, revogar a tutela antecipada concedida na instância originária.

É o voto.

Belém, 05 de novembro de 2021.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 05/11/2021